Tribunal: TJDFT
Processo: 0726236-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. Se a materialidade e a autoria do delito de furto restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento da vítima e do agente policial que atuou no caso, a sentença condenatória deve ser mantida. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do furto consumado. Segundo essa teoria, o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento, sob a vigilância do ofendido e seguida de perseguição imediata. Incabível a desclassificação para o furto tentado, considerando que a prova dos autos demonstra que o apelante percorreu todo o iter criminis. Não obstante o apelante tenha sido condenado a cumprir pena inferior a quatro anos, aplica-se o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e dos antecedentes penais, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, e conforme enunciado sumular no 269, do Superior Tribunal de Justiça.